Tribunal: TJMT
Processo: 1008062-32.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008062-32.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ONHOUSE REVESTIMENTOS CERAMICOS E AUDIO E VIDEO LTDA - CNPJ: 27.798.120/0001-32 (EMBARGADO), DONATO SANTOS DE SOUZA - CPF: 027.866.009-60 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), WILLIAM CARMONA MAYA - CPF: 282.455.598-06 (ADVOGADO), FERNANDO DENIS MARTINS - CPF: 249.478.028-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. CONSUMIDOR PESSOA JURÍDICA. ÍNDICE CDI. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Banco Safra S.A. contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional ajuizada por Gilioli Comércio Materiais para Construção Áudio e Vídeo Ltda. O embargante alegou cerceamento de defesa por não acolhimento de pedido de destaque para julgamento presencial, e apontou omissões quanto à conexão com execução em trâmite na Comarca de São Paulo, à inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, à ausência de hipossuficiência do recorrido e à validade da aplicação do CDI como índice de reajuste. Requereu, ainda, prequestionamento de dispositivos legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vícios no acórdão embargado, notadamente omissões e cerceamento de defesa; (ii) examinar se o recurso tem finalidade de rediscutir matéria já decidida sob o pretexto de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se configura cerceamento de defesa quando a parte deixa de observar a forma e o prazo previstos para requerimento de destaque para julgamento presencial, conforme disciplinado na Resolução TJMT/OE no 09/2025, sendo lícito o julgamento em sessão virtual na ausência de requerimento formal tempestivo nos autos.

4. A alegação de omissão quanto à conexão com execução em trâmite em outro juízo foi devidamente enfrentada no acórdão embargado, com referência expressa à jurisprudência do STJ e à Súmula 235, afastando-se a preliminar por inexistência de garantia do juízo.

5. Também foi analisada, de forma fundamentada, a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com base na teoria finalista mitigada e na caracterização da hipossuficiência técnica e contratual da pessoa jurídica demandante, o que legitima a proteção consumerista.

6. O acórdão enfrentou a inaplicabilidade do CDI como índice de correção monetária, reconhecendo sua natureza remuneratória e a jurisprudência do STJ que veda sua adoção como fator de atualização de dívida, caracterizando-se como cláusula abusiva.

7. Foi expressamente declarada a invalidade da cláusula de comissão de permanência quando cumulada com outros encargos contratuais, em consonância com entendimento pacífico do STJ.

8. A decisão impugnada encontra-se suficientemente fundamentada, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade a justificar o manejo dos embargos, revelando-se o inconformismo do embargante mera tentativa de rediscutir o mérito da causa.

9. O prequestionamento de dispositivos legais não autoriza a rediscussão de matéria já decidida, tampouco obriga o julgador a examinar individualmente todos os dispositivos apontados, bastando que fundamente adequadamente sua conclusão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: 1. A ausência de requerimento tempestivo e formal nos autos inviabiliza o pedido de destaque para julgamento presencial. 2. Não configura omissão a decisão que enfrenta suficientemente as teses jurídicas relevantes e explicita os fundamentos adotados. 3. A utilização do CDI como índice de atualização monetária em contratos bancários configura cláusula abusiva, por desvirtuar a natureza da correção monetária. 4. A cláusula de comissão de permanência é inválida se cumulada com juros, correção ou multa. 5. O prequestionamento não exige referência expressa a todos os dispositivos legais indicados, desde que a matéria tenha sido fundamentadamente apreciada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO SAFRA S.A.
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante, mantendo a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedente a ação revisional ajuizada por
GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA
.

A parte embargante em suas razões, (ID.

322118379
), alega, preliminarmente, cerceamento de defesa, argumentando que realizou pedido de destaque e sustentação oral via sistema ClickJud para que o julgamento não ocorresse em sessão virtual, mas seu pleito não foi observado.

No mérito, aponta omissões no acórdão quanto: i) à conexão entre a presente ação e a execução de título extrajudicial em trâmite perante a 35a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo/SP (processo no 1012120-78.2025.8.26.0100), distribuída anteriormente à ação revisional; ii) à inaplicabilidade do CDC ao caso, por se tratar de relação de insumo e não de consumo, já que o crédito foi utilizado para fomento da atividade empresarial.

Sustenta a ausência de hipossuficiência técnica, financeira e informacional do embargado; à validade da aplicação do CDI como índice de reajuste. Por fim, requer o prequestionamento de dispositivos legais para eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Os embargos não merecem acolhimento.

Não merece acolhimento a alegação de cerceamento de defesa, pois não consta nos autos pedido de destaque para sustentação oral, conforme exige o art. 11, II e § 3o, da Resolução TJMT/OE n. 09/2025, que condiciona o não julgamento virtual à formulação tempestiva e formal de requerimento nos autos, sob pena de desconsideração.

De acordo com a regulamentação aplicável (Resolução TJMT/OE no 08/2025), os pedidos de sustentação oral deverão observar não só o tempo, mas também a forma ali estabelecida.

“Confira-se:

“Art. 11. Não serão julgados em ambiente virtual os processos com pedido de destaque feito:

(...)

II - por membros do Ministério Público, Defensoria Pública, pelo Presidente da

Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/MT ou por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e haja previsão legal de cabimento de sustentação oral. (alterado pela Resolução TJMT/OE N. 09 de 21 de agosto de 2025)

(...)

§ 3o Os pedidos de destaque pelas pessoas mencionadas no inciso II deste artigo deverão ser formulados nos autos do processo, mediante inclusão do tipo de documento denominado Pedido de Destaque, sujeito à desconsideração caso não observado o tempo e a forma estabelecidos.".

A questão da conexão entre a presente ação revisional e a execução em trâmite perante a 35a Vara Cível do Foro Central de São Paulo foi expressamente enfrentada, tendo o acórdão afastado sua aplicabilidade com base na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e na Súmula 235 da referida Corte.

Também foi analisada a incidência do Código de Defesa do Consumidor, com expressa referência à teoria finalista mitigada e à caracterização da hipossuficiência da parte autora no caso concreto. No tocante à aplicação do CDI como índice de correção monetária, o acórdão destacou sua natureza remuneratória e a inadequação de sua utilização como índice de atualização, respaldando-se em precedentes do STJ, não havendo omissão pelo simples fato de existir julgado em sentido diverso.

Por fim, a decisão também examinou a cláusula de comissão de permanência, assinalando sua invalidade diante da cumulação indevida com outros encargos, o que, segundo a jurisprudência dominante, enseja sua exclusão. As alegações formuladas, portanto, revelam mera irresignação com o conteúdo do julgado, sem caracterizar omissões passíveis de correção pela via dos embargos.

Em relação à comissão de permanência, o v. acórdão também foi claro ao estabelecer que "a comissão de permanência somente é admitida se não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa, o que não ocorreu no caso, ensejando sua exclusão da avença". Não há, portanto, qualquer omissão a ser sanada.

Ademais, no presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por BANCO SAFRA S.A. contra GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA, com o objetivo de reformar sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, na qual se reconheceu a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, declarou-se a abusividade da cláusula que prevê a utilização do CDI como índice de reajuste e afastou-se a cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos contratuais.

O primeiro fundamento recursal trata da preliminar de conexão. O Apelante sustenta que há identidade de causa de pedir entre a presente ação revisional e execução de título extrajudicial ajuizada anteriormente perante a 35a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP, autuada sob no 1012120-78.2025.8.26.0100.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça preleciona que a mera propositura de uma ação revisional não é suficiente para suspender a execução, a menos que o juízo esteja garantido, ou seja, que haja penhora, depósito ou caução que assegure o crédito exequendo, o que não é o caso dos autos.

Dessa forma:

[...]

Rejeita-se, portanto, a preliminar de conexão.

No mérito, a controvérsia envolve a revisão de cláusulas contratuais celebradas entre o Apelado, GILIOLI COMÉRCIO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO ÁUDIO E VÍDEO LTDA, e o Apelante, BANCO SAFRA S.A., com destaque para a discussão sobre:

O Apelante sustenta a inaplicabilidade do CDC ao caso, afirmando que a operação de crédito teve como finalidade o fomento de atividade empresarial, configurando insumo e não consumo final. Alega que a pessoa jurídica contratante não é vulnerável, técnica ou economicamente.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da teoria finalista, autorizando a aplicação do CDC sempre que se verificar vulnerabilidade da pessoa jurídica, o que deve ser avaliado caso a caso. No presente feito, os elementos dos autos indicam situação de desequilíbrio técnico e contratual, justificando a proteção consumerista, motivo pelo qual o códex deve ser aplicado.

Dessa forma:

[...]

No que tange o pedido recursal de reconhecimento de cláusula de eleição de foro, o STJ entende que, em contratos de adesão, a eleição de foro diverso do domicílio do consumidor é abusiva, por restringir o acesso à justiça:

[...]

Aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, a cláusula de eleição de foro é inaplicável, pois, a fixação de foro diverso do domicílio do consumidor, em contratos de adesão, é abusiva, devendo prevalecer o foro do seu domicílio.

O Apelante defende também a legalidade da utilização do CDI como índice de atualização dos encargos financeiros, sustentando tratar-se de índice objetivo, transparente e reconhecido pelo mercado.

Todavia, conforme jurisprudência consolidada do STJ, o CDI possui natureza remuneratória e não pode ser adotado como índice de correção monetária. Sua utilização como fator de reajuste de dívida, ainda que em contratos bancários, tem sido reiteradamente afastada, por violar a natureza jurídica da correção monetária e ensejar abusividade.

Dessa forma:

[...]

No que diz respeito à comissão de permanência, é pacífico o entendimento no sentido de que sua cobrança é admitida durante o inadimplemento, desde que respeitada a taxa média de mercado, limitada ao percentual contratual, e não cumulada com juros remuneratórios, moratórios, correção monetária ou multa contratual.

Nesse mesmo sentido:

Constatando-se que a cobrança de comissão de permanência foi pactuada de forma cumulativa com outros encargos, deve ser afastada, por contrariedade à orientação consolidada.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso, REJEITO a preliminar de conexão arguida pelo Apelante e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença de primeiro grau.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11o, do CPC.
”.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025